Tribunal: STJ
Processo: 1006807-65.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073334 - MT(2025/0395201-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LONTANO TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADO
: JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS006125
AGRAVADO
: RIGATRANS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RONIZE ANTONIO BARBOSA - MT013764B
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais em fase de cumprimento de
sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
356 do STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3adc2379-4e7d-41d3-a396-5eca69a0c16f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073334 - MT(2025/0395201-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LONTANO TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: JOSÉ RIZKALLAH JUNIOR - MS006125
JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - MS006125B
AGRAVADO
: RIGATRANS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RONIZE ANTONIO BARBOSA - MT013764B
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais em fase de cumprimento de
sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
356 do STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por LONTANO TRANSPORTES EIRELI
contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo
em recurso especial que interpusera.
de indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de
Ação:
sentença, ajuizada por RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME, em face da
agravante, na qual requer o reembolso de gastos de conserto e o pagamento de
lucros cessantes.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada
Decisão:
pela seguradora.
Documento eletrônico VDA54075700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:21
Código de Controle do Documento: fe62c913-2568-4f80-98da-7ded8693f290

deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS, nos termos da
AUTO/RE
seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DA SEGURADORA — RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA SEGURADORA — LIMITAÇÃO EXPRESSA AOS LUCROS CESSANTES —
IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS — EXCESSO DE EXECUÇÃO —
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA —
DECISÃO REFORMADA — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título
executivo judicial, sendo vedada qualquer ampliação indevida da condenação sob
pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).
No caso, a sentença de origem determinou a responsabilidade solidária da
seguradora, mas limitou expressamente sua obrigação ao ressarcimento dos lucros
cessantes “nos limites do contrato”, sem impor o pagamento de danos materiais.
A decisão agravada, ao determinar que a seguradora efetue o pagamento do saldo
remanescente da execução, incluindo valores a título de danos materiais,
extrapolou os limites da sentença e configurou excesso de execução (art. 525, § 1o,
IV, do CPC), tornando a cobrança indevida.
A obrigação imposta à parte executada deve ser certa, líquida e exigível, conforme
disposto no
IV, do CPC, não podendo ser modificada por interpretação
art. 784,
extensiva da sentença transitada em julgado.
O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) está
caracterizado diante da iminência de medidas expropriatórias, tais como bloqueio
de valores e penhora sobre bens da seguradora, podendo gerar prejuízos de difícil
reversão. (e-STJ fls.
)
74/75
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que é inaplicável a
por ter observado a dialeticidade recursal. Traz questões relativas
Súmula 182/STJ
ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Pugna, a parte agravada, pela aplicação da multa do
§ 4o do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54075700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:21
Código de Controle do Documento: fe62c913-2568-4f80-98da-7ded8693f290

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, inciso, V, do RISTJ,
art. 21
ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento da decisão de
admissibilidade proferida pelo
:
TJ/MT
i) ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmulas 282 e 356 do STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF de forma
consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria
sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, nas razões do agravo em recurso especial, que
a tese relativa à interpretação do artigo de lei federal indicado no apelo especial
teria sido efetivamente analisada e debatida no acórdão recorrido. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
REsp 2.101.466/SP,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/22.

- Da multa do
§ 4o do CPC
art. 1.021,
No tocante à multa estabelecida no § 4o do
do CPC, a Segunda
art. 1.021
Seção deste STJ, definiu quando do julgamento do AgInt no ERESP 1.120.356/RS,
que sua aplicação "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória"
(AgInt nos
2a Seção, DJe de
.
EREsp 1120356/RS,
29/08/2016)
Note-se que a multa somente será fixada caso "o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível", o que não se verificou na presente
hipótese, tendo em vista que a parte agravante apenas exerceu seu direito
Documento eletrônico VDA54075700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:21
Código de Controle do Documento: fe62c913-2568-4f80-98da-7ded8693f290

constitucional de ampla defesa ao impugnar a decisão monocrática através da
interposição de regular agravo interno, no qual buscou demonstrar a inaplicação
do óbice apontado na decisão recorrida, em que pese não ter logrado êxito.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54075700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:21
Código de Controle do Documento: fe62c913-2568-4f80-98da-7ded8693f290

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.334 / MT
Número Registro: 2025/0395201-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10040467920188110041 10068076520258110000 50018064120228240043 10214393320248110000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LONTANO TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADO : JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS006125
AGRAVADO
: RIGATRANS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : RONIZE ANTONIO BARBOSA - MT013764B
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LONTANO TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADO : JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS006125
AGRAVADO
: RIGATRANS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : RONIZE ANTONIO BARBOSA - MT013764B
Documento eletrônico VDA55294295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: 86140ddf-7903-4771-a6b5-5c4ad8ab0883

AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: 86140ddf-7903-4771-a6b5-5c4ad8ab0883